Tribunal: STJ
Processo: 0704382-30.2017.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1972252 - DF (2021/0329314-
9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
EMBARGADO
: JOANA D ARC VELLOSO GARCIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIREITO A
HORAS
EXTRAS.
ANTERIOR
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
LABORAL.
REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS.
PATROCINADORA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA No
1.166/STF. INAPLICABILIDADE. TEMA No 190/STF. PREVALÊNCIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC.. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 90c22251-1db6-4aad-8f3a-a4a8beb5ccb9

EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1972252 - DF (2021/0329314-
9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
EMBARGADO
: JOANA D ARC VELLOSO GARCIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIREITO A
HORAS
EXTRAS.
ANTERIOR
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
LABORAL.
REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS.
PATROCINADORA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA No
1.166/STF. INAPLICABILIDADE. TEMA No 190/STF. PREVALÊNCIA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC.. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. ao
acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
"
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DIREITO
A
HORAS
EXTRAS.
ANTERIOR
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
LABORAL.
REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS.
PATROCINADORA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
TEMA
No
1.166/STF.
INAPLICABILIDADE. TEMA No 190/STF. PREVALÊNCIA. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.265.564/SC (Tema
no 1.166/STF), em repercussão geral, reconheceu a incompetência da Justiça
Comum para processar os feitos em que se pretende a condenação do
patrocinador ao aumento do benefício previdenciário com base em verbas
trabalhistas não pagas durante o contrato de trabalho.
Documento eletrônico VDA48206648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:32
Código de Controle do Documento: 56dc1ee3-4d84-4adf-a6f1-51a84d40637c

2. Hipótese em que se busca apenas os reflexos, sobre o benefício
previdenciário complementar, do direito ao pagamento de horas extras já
reconhecido pela Justiça do Trabalho em ação anterior.
3. Prevalência da tese firmada no julgamento do Tema no 190/STF, no
sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para o
processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de
previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria.
Inaplicabilidade do Tema no 1.166/STF, conforme decidido em recentes
julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno provido. Juízo de retratação realizado com fundamento no
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil."

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado omitiu-
se quanto à ilegitimidade passiva da patrocinadora, porquanto já realizada a quitação
dos valores relativos à integralização da reserva matemática pela instituição
financeira, e quanto à inaplicabilidade do Tema no 190/STF, por se tratar de pedido
indenizatório decorrente da relação de emprego.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para que sejam sanadas as omissões ora indicadas.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, o acórdão embargado, em juízo de retratação realizado
com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, limitou-se a
para julgamento das ações em que se
reconhecer a competência da Justiça Comum
busca somente a recomposição da reserva matemática e a revisão do benefício
previdenciário relativamente a verbas já reconhecidas na Justiça do Trabalho.
Como bem ponderou a eminente Ministra Nancy Andrighi, em voto-vogal
proferido no julgamento do AgInt no RE no REsp no 1.961.882-DF,

"(...) ao analisar ações revisionais de benefícios previdenciários
que envolvem verbas trabalhistas,
(I) as ações em
é essencial distinguir
que as verbas ainda não foram reconhecidas pela Justiça do Trabalho
, que serão de
, nos termos do Tema
competência da Justiça do Trabalho
1.166/STF; e (II) as ações em que as verbas já foram reconhecidas na
e busca-se apenas a recomposição da reserva
Justiça do Trabalho
matemática e a revisão do benefício previdenciário, que serão de
"
competência da Justiça Comum (grifou-se).

Desse modo, a alegada inaplicabilidade do Tema no 190/STF constitui mero
inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não sendo
adequada a via dos aclaratórios para esse fim.
No tocante à ilegitimidade passiva da patrocinadora, também ficou
suficientemente esclarecido que

Documento eletrônico VDA48206648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:32
Código de Controle do Documento: 56dc1ee3-4d84-4adf-a6f1-51a84d40637c

"(...) a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Tema
Repetitivo no 936/STJ, ao definir o âmbito de aplicação da tese jurídica
firmada no referido precedente – 'A patrocinadora não possui legitimidade
passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada
de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário,
como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de
–, fez
poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma'
expressa ressalva no tocante às causas originadas de eventual ato ilícito,
contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador, a exigir análise
mais acurada quanto à sua permanência no polo passivo da presente
"
lide (grifou-se).

Trata-se, portanto, de matéria que será novamente examinada no momento
oportuno, no rejulgamento dos recursos interpostos nos presentes autos.
Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:32
Código de Controle do Documento: 56dc1ee3-4d84-4adf-a6f1-51a84d40637c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.972.252 / DF
Número Registro: 2021/0329314-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07043823020178070001 7043823020178070001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: JOANA D ARC VELLOSO GARCIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVANTE
: JOANA D ARC VELLOSO GARCIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
Documento eletrônico VDA49463692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: 8ec56846-913e-470e-a324-3f81cb092931

LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
EMBARGADO : JOANA D ARC VELLOSO GARCIA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
INTERES.
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: 8ec56846-913e-470e-a324-3f81cb092931